Tribunal: TCU
Processo: 022.834/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8366/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Rosa de Nazaré Beleza Carvalho: 1. Processo TC- Processo 022.834/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Leocadio da Nova (XXX.447.747-XX); Antônia Marcos do Couto (XXX.174.327-XX); Georgenira Quinta dos Santos Soares (XXX.043.407-XX); Raimundo Alves Barros (XXX.755.641-XX); Rosa de Nazaré Beleza Carvalho (XXX.262.752-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que esclareça a divergência entre a data de ingresso da sra. Rosa de Nazaré Beleza Carvalho no serviço público e os anuênios concedidos.